Tribunal: TJSP
Processo: 1002437-31.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Indenizatória – Golpe da 'pirâmide financeira' – Responsabilidade civil – Artigos 186 a 188 do Código Civil – Nexo causal não reconhecido – Artigo 403 do Código Civil – Captação de recursos, com promessa de elevados rendimentos – Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Reconhecimento – Inexistência de liame jurídico entre a fraude perpetrada e o banco – Contrato de investimento

Ementa:
Indenizatória – Golpe da 'pirâmide financeira' – Responsabilidade civil – Artigos 186 a 188 do Código Civil – Nexo causal não reconhecido – Artigo 403 do Código Civil – Captação de recursos, com promessa de elevados rendimentos – Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Reconhecimento – Inexistência de liame jurídico entre a fraude perpetrada e o banco – Contrato de investimento firmado com empresa diversa – Ausência de prova quanto à intermediação do negócio – Fato constitutivo de direito – Ônus da parte autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Desatendimento – Preliminar acolhida – Extinção da demanda em relação ao apelante, com a consequente condenação do autor nos ônus processuais – Artigo 485, inciso VI c/c artigo 85, §2o, ambos do CPC – Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.